Tribunal: TJES
Processo: 0005528-17.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005528-17.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLINA DE SOUZA CERUTTI e outros (2)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apela
ÇÕES
.
EMBARGOS DO DEVEDOR.
VALIDADE DA
CITAÇÃO.
OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I - A
citação dos embargantes fora efetivada exclusivamente
e
prematuramente
por edital
mediante pedido expresso
e equivocado
do próprio emba
r
gado
, cenário este que não amolda-se aos ditames da jurisprudência autorizativa
da pretensa citação indireta
com supedâneo em procuração recíproca
,
eis que
deve ocorrer somente após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do réu.

I
I -
A
jurisprudência de nossa Corte corrobora a postura judicante de origem ao elucidar que

a
citação só produz o efeito interruptivo da prescrição se o ato processual for concretizado antes da consolidação do prazo prescricional, ou seja, se a citação não foi aperfeiçoada por desídia do exequente e transcorreu o prazo que dispunha para exercício da sua pretensão, não há que se falar em interrupção.
Precedentes.

III - N
o que se relaciona ao ônus da sucumbência, em conformidade, inclusive, com o adiantado entender do magistrado
a quo
quando do julgamento dos embargos aclaratórios aviados, é certo que
o
reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção da execução na origem, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC, em que pese o ônus da sucumbência recaia sobre a pessoa do executado. Precedentes.

IV -
Na espécie,
afirm
ara

o pleiteante/
embargante
haver prejuízo ao
próprio
sustento pelo recolhimento das
custas e
despesas
d
este
processo
, bem como acost
ou
documentos a fim de corroborar seu pleito de gratuidade de justiça, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.
Gratuidade de justiça deferida.

V -
A
pel
os conhecidos, sendo provido em parte o interposto pelo embargado e desprovido o interposto pelos embargantes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos apelos para julgar desprovido o da parte embargante e parcialmente provido o da parte embargada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0005528-17.2018.8.08.0024

AP
TE/
APDO
: SOLINA DE SOUZA CERUTT
E
ARNALDO CERUTTI

APDO/
APTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

JUIZ: DR. MAURICIO C. RANGEL

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelações cíveis interpostas em face de sentença proferida nos autos dos embargos à execução manejados por
SOLINA DE SOUZA CERUTT
I
e
ARNALDO CERUTTI
em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A,
cujo
decisum
julgou extinta a execução em relação a SOLINA DE SOUZA CERUTT e
ARNALDO CERUTTI,
na forma do art. 924, V, do CPC (prescrição intercorrente).

Em suas razões recursais
o

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
sustenta, em suma,
“
a regularidade da citação editalícia, realizada após a frustração de tentativa de citação pessoal dos Apelados em endereço por eles declinados no título exequendo”;

que
“
Uma vez que a citação de procuradora com poderes específicos para receber citação em nome dos Apelados foi concretizada menos de três anos após o ajuizamento do executivo (art. 206, §32, VII do CC/02), impossível cogitar a ocorrência
de
prescrição intercorrente”
;
que
“Uma vez que o Apelante jamais deixou de atender às determinações do juízo singular, não há como se cogitar a ocorrência de prescrição intercorrente”
; e por fim, que
“por força do princípio da causalidade, os encargos de sucumbência devem ser suportados pelos Apelados”.

SOLINA DE SOUZA CERUTT
I
e
ARNALDO CERUTTI,
por sua vez, pugnam pela assistência judiciária gratuita, bem como asseveram em sua
s
razões de apelo, ser cabível a cumulação de honorários advocatícios na execução e nos presentes embargos à execução,
sendo omissa a sentença nesse sentido
.

Contrarrazões aprese
n
tadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal
da parte adversa
.

P
ois bem. Como dito,
n
a sentença vergastada entendeu
o magistrado primevo
pela extinção do feito executivo em relação aos embargantes em razão da prescrição intercorrente, na medida em que não houvera a
citação válida
dos mesmos
por mais de vinte anos d
esde a
data do ajuizamento da ação
executiva
.

A citação dos então embargantes não fora considerada válida pelo Juízo primevo pelo fato de ter sido realizada por edital
“
sem restar demonstrado mínimo esforço para obtenção do real endereço da ré, não tendo a autora informado um e
n
dereço sequer”.

O
embargado
, por sua vez, sustenta a regularidade da citação editalícia pois efetivada após esgotadas as tentativas de citação pessoal
dos embargantes
, situação esta, contudo, não corroborada nos autos
da execução
.

Digo isto porque, na hipótese,
diferentemente do que ocorrera com outros executados,
a citação
dos
ora
embargantes

SOLINA DE SOUZA CERUTT
I
e
ARNALDO CERUTTI
fora efetivada exclusivamente por edital,
imediatamente após requerimento expresso do exequente/embargado
.
Não houve qualquer tentativa de citação anterior,
tampouco pessoal
.

Além disso, a despeito do embargado alegar a existência de procuração recíproca a fim de subisidiar a existência de citação válida dos embargantes, importante consignar não mostrar-se apta a tal desiderato.

Isto porque é assente que
, em regra, a citação do devedor para ter ciência do processo executivo que está sendo movido contra si ocorre pessoalmente.

Não a toa que, nesta perspectiva, a jurisprudência enuncia que
“
A citação, via de regra, é direta
, isto é, realizada na pessoa do próprio demandado; todavia, reconhece a lei (art. 242 do CPC/2015) validade à citação indireta, assim considerada a citação feita em pessoa diferente daquela legitimada a oferecer a defesa, mas que, por lei ou contrato, esteja autorizada a recebê-la com eficácia em face do interessado, o que se dá, por exemplo, com o procurador com poderes específicos (advogado ou não, gerente, administrador etc.)”.
(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0002877-75.2019.8.08.0024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

O
corre que, a despeito de tal permissão, como bem enfatizado no inteiro teor do precedente
citado

“
é importante ressaltar que o juízo da execução deve ser prudente ao utilizar a referida cláusula contratual, sendo recomendável que, anteriormente, por prudência e no escopo de evitar indesejável futura alegação de nulidade,

se proceda a tentativa de todas as formas possíveis de citação dos executados não localizados, na medida em que sempre se deve priorizar a citação direta em detrimento da indireta
”.

T
rago à baila precedentes desta Corte dos quais se extrai exatamente tal compreensão, vejamos:

“
(...)
I. A teor da regra inserta no artigo 242, caput, do Código de Processo Civil, “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado”. II. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se revelado uníssona em pronunciar a validade de cláusula em que são conferidos poderes recíprocos ao Emitente da Cédula de Crédito Bancário e aos Avalistas para que recebam citação, uns em nome dos outros, nas demandas judiciais relacionados com a dívida oriunda do título. Precedentes. III. Na espécie, nota-se que a Cédula de Crédito Bancário nº 50658/1 (id. 383910 – p. 07), que ampara a demanda executiva de origem, contempla, na sua Cláusula 20, expressa outorga de poderes recíprocos, inclusive para receber citação. Frente à circunstância de que a jurisprudência chancela a validade da aludida disposição e, ainda,
considerando que se demonstrou inexitosa a citação, por Oficial de Justiça,
do Recorrido Régis Marvilla da Fonseca no feito de origem (id. 383933), impõe-se autorizar que o ato citatório opere-se por meio de seu representante, ao qual se conferiu poderes por meio da cláusula contratual em comento.
IV. Recurso conhecido e provido”.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
5000206-32.2020.8.08.0000,

Relator Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,

Data: 15/Jul/2020
)

“
(...
)
1 - A cláusula de procuração recíproca vem sendo considerada válida neste e. Tribunal: “É válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado (TJES, Classe: Agravo AI, 24149011090, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/03/2015) 2 - Nesta linha de entendimento,
face à certidão negativa dando conta acerca da diligência postal frustrada,

óbice não há a que o exequente, ora Agravante, acione, então, a Cláusula de Procuração Recíproca
,
a fim de viabilizar a citação da Agravada LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS, notadamente, porque do mandato por ela constituído constam expressamente poderes bastantes e especiais para o recebimento de citação em processo judicial decorrente daquele mesmo instrumento.
(...)
4 – Recurso parcialmente provido apenas para autorizar que seja aplicada a cláusula de Procuração Recíproca constante à Cédula de Crédito”.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5004172-03.2020.8.08.0000, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível,
Data: 05/Aug/2022
)

Na hipótese, como já dito, a citação dos embargantes fora efetivada exclusivamente
e prematuramente
por edital
mediante pedido expresso
e equivocado
do próprio emba
r
gado
, cenário este que não amolda-se aos ditames da jurisprudência autorizativa
da pretensa citação indireta
com supedâneo na procuração recíproca
,
eis que
deve ocorrer somente após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do réu.

Sendo assim, entendo que as razões recursai
s
postas não se mostram suficientes a afastar a conclusão do Juízo primevo ao consignar que
“
transcorridos mais de 20 anos da data do ajuizamento da ação, sem que tenha se pe
rf
ectibi
l
izado a citação válida, impende reconhecer que a dívida objeto quanto aos embargantes desta ação acabou atingid
a
inexoravelmente pela prescrição quinquenal (art. 206, § 50, inc. 1, do CC)”.

Válido
lembrar, que o STJ j
á
definiu no
Tema IAC 01, que “
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002”.

Mais uma vez a jurisprudência de nossa Corte corrobora a postura judicante de origem ao elucidar que

“A citação só produz o efeito interruptivo da prescrição se o ato processual for concretizado antes da consolidação do prazo prescricional, ou seja, se a citação não foi aperfeiçoada por desídia do exequente e transcorreu o prazo que dispunha para exercício da sua pretensão, não há que se falar em interrupção”.
(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009561-95.2022.8.08.0000,
Relator Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2023
)

Por outro lado, no que se relaciona ao ônus da sucumbência, em conformidade, inclusive, com o adiantado entender do magistrado
a quo
quando do julgamento dos embargos aclaratórios aviados, é certo que
“
O reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção da execução na origem, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC,
em que pese o ônus da sucumbência recaia sobre a pessoa do executado
”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.825.083/MS).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.
Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)
" (AgInt no REsp 1.959.952/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 12/8/2022).

2. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ. Portanto, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.378.001/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Diante de tal panorama, portanto, merece reforma a sentença vergasta, de modo que o ônus sucumbencial relativo ao presente feito deva recair em desfavor dos embargantes, motivo pelo qual determino a inversão da condenação ao pagamento da verba sucumbencial na espécie.

À luz do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao apelo interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

para reformar pa
r
cialmente a sentença vergastada e determinar a inversão da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Quanto ao apelo interposto
por
SOLINA DE SOUZA CERUTT
I
e
ARNALDO CERUTTI,
adianto que
o pleito de gratuidade de justiça manejado

merece acolhimento.

Digo isto porque a despeito do referido apelo ter por fim único salvaguardar o direito do patrono dos recorrentes ao recebimento de honorários advocatícios, e que à luz
do §5º, do art. 99, do CPC, o recurso que verse somente sobre os honorários sucumbenciais deverá ser objeto de preparo, mesmo na hipótese em que a parte seja beneficiária da gratuidade judiciária, salvo se demonstrar o advogado o direito ao benefício assistencial, na hipótese, não há prova que ilida a presumida hipossuficiência do causídico.

Na espécie,
afirm
ara

o pleiteante
haver prejuízo ao
próprio
sustento pelo recolhimento das
custas e
despesas
d
este
processo
, bem como acost
ou
documentos a fim de corroborar seu pleito de gratuidade de justiça, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

Além da afirmaç
ão
de pobreza lançada ao feito
,

a

comprovação
de
parcos rendimentos demonstrados pela cópia de seu imposto de renda
,
a meu ver,

mostra-se suficiente a
a
testar

su
a declarada
hipossuficiência econômica
,
daí não se depreendendo infirmação à presunção legal.

S
endo assim,
defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada.

Ultrapassada tal questão,
por cingir tal irresignação
à pretensa cumulação de condenação da parte
embargada/
exequente ao pagamento de verba honorária, tanto nos presentes embargos quanto na execução em apenso,
a despeito do entendimento de sua possibilidade
(STJ; AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR),
não há dúvidas
de
que,
na hipótese,
a fundamentação acima realizada,
com esteio na causalidade, de
que
“
O reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção da execução na origem, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC,
em que pese o ônus da sucumbência recaia sobre a pessoa do executado
”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.825.083/MS),

mostra-se suficiente ao
desprovimento d
o

apelo
interposto por
SOLINA DE SOUZA CERUTT
I
e
ARNALDO CERUTTI
.

P
or todo o
exposto,
CONHEÇO

DOS APELOS para NEGAR PROVIMENTO ao interposto por
SOLINA DE SOUZA CERUTT
I
e
ARNALDO CERUTTI,
bem como para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
apenas
para reformar parcialmente a sentença recorrida e condenar os embargantes ao pagamento da verba sucumbencial nos moldes fixados na origem, com observância da gratuidade de jus
t
iça deferida.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:
Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos apelos interpostos, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
SOLINA DE SOUZA CERUTTI e ARNALDO CERUTTI,
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
apenas para reformar parcialmente a sentença recorrida e condenar os embargantes ao pagamento da verba sucumbencial nos moldes fixados na origem, com observância da gratuidade de justiça deferida.